Tribunal: STF
Processo: Rcl 58159
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Diogo Guimarães alega ter o Presidente da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Comarca de Goiânia usurpado, no Processo n. 5175578-75.2020.8.09.0029, a competência desta Corte para apreciar recurso de agravo em recurso extraordinário.



    Narra ter interposto simultaneamente agravo interno e agravo em recurso extraordinário para impugnar capítulos autônomos de decisão que negara trânsito a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral e na ausência de pressupostos de admissibilidade recursal.



    Relata ter o órgão reclamado inadmitido o agravo em recurso extraordinário sob o fundamento de que o ato decisório atacado funda-se apenas em precedentes firmados no âmbito da repercussão geral, razão pela qual o instrumento de impugnação adequado seria o agravo interno.



    Requer a cassação do ato reclamado, a fim de que o recurso extraordinário seja remetido a esta Corte.



    2. Esta reclamação é manifestamente incabível.



    Transcrevo, inicialmente, as razões de decidir adotadas na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário da parte reclamante: 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 800 pela sistemática da repercussão geral, atribuiu os efeitos da ausência de repercussão geral aos recursos extraordinários interpostos nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/99 que não demonstrem claramente: (a) o prequestionamento de matéria constitucional e (b) a repercussão geral justificada com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 



    Saliente-se que, conforme amplamente decidido pela Corte Suprema, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social, ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR/MG, Relator: Min. Ricardo Lewandowski). 



    Assim, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Imperioso frisar que, no caso em análise, não há matéria constitucional a ser analisada, uma vez que a apreciação do pleito recursal demandaria a análise das legislações infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Ademais, a análise das teses trazidas nas razões recursais reivindicaria o exame do acervo fático-probatório dos autos, providência inadmitida em sede de Recurso Extraordinário, consoante disposto na Súmula n. 279 do STF. 



    Sobre a ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, o Plenário da Suprema Corte firmou entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nesse sentido, reconhecendo a repercussão geral da matéria, confira-se a ementa do AI 791.292-QO-RG (Tema 339)



    Como se vê, a decisão recorrida fundou-se em entendimentos firmados por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Temas 800 e 339), constituindo a menção à Súmula n. 279 mero argumento de passagem.



    O artigo 1.042 do CPC é de clareza meridiana ao dispor que não cabe agravo em recurso extraordinário para questionar decisão assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.



    Não é outra a trilha percorrida pela jurisprudência deste Tribunal, a qual tem reiteradamente afirmado que o Enunciado n. 727 da Súmula desta Corte não se aplica casos em que o órgão judiciário de origem nega trânsito a agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que aplica entendimento firmado em sede de repercussão geral (embargos de declaração em reclamação nº 31.118/MG, Ricardo Lewandowski; agravo regimental em reclamação nº 37.973/GO, Luiz Fux).



    Acertada, portanto, a inadmissão do agravo em recurso extraordinário manejado pela parte reclamante.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente